Tribunal: STF
Processo: HC 259121
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 996.275/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que os pacientes foram condenados a 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto, na forma tentada, por duas vezes (art. 155, §4º, I e IV, do Código Penal). 



    De acordo com a denúncia: 



    FATO 1 



    No dia 21 de abril de 2024 (domingo), por volta das 13h30min, na Rua Rudi Jennrich, n. 54, bairro Fortaleza, neste município e Comarca de Blumenau/SC, os denunciados EZEQUIEL TERENCIO DA SILVA e CAIO HENRIQUE GOLDACKER, em comunhão de esforços e acordo de vontades, agindo em flagrante demonstração de ofensa ao patrimônio alheio e à propriedade, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram coisa alheia móvel de propriedade da vítima Virgílio Andrade. 



    Na ocasião, os denunciados pularam o muro da residência da vítima e arrombaram a porta dos fundos do imóvel com o auxílio de uma chave de fenda, oportunidade em que subtraíram 1 (um) controle de TV, marca Panasonic, 1 (um) rádio portátil a pilha, marca JD31 e o montante de R$ 40,00 (quarenta reais). 



    FATO 2 



    Nas mesmas condições de local, uma vez que se trata de uma construção dividida em duas residências, e instantes após a prática do fato acima descrito, os denunciados CAIO HENRIQUE GOLDACKER e EZEQUIEL TERENCIO DA SILVA, em conluio de vontades, agindo em flagrante demonstração de ofensa ao patrimônio alheio e à propriedade, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair coisa alheia móvel, de propriedade da vítima Jefferson Cleiton de Melo. 



    Na ocasião, logo após a prática do fato 1, mas já previamente mancomunados, enquanto EZEQUIEL ainda estava na residência da vítima Virgílio, o denunciado CAIO se dirigiu até a casa da vítima Jefferson, localizada no mesmo terreno, e tentou arrombar a janela da frente da residência com o auxílio de uma chave de fenda, a fim de subtrair bens que guarneciam o imóvel. 



    O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades, tendo em vista que a vítima Jefferson estava no interior do imóvel e percebeu a ação do denunciado CAIO e também visualizou EZEQUIEL.



    Em ato contínuo, os denunciados empreenderam fuga na posse da res furtiva descrita no fato 1. 



    Logo após, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em localizar os masculinos próximo ao local, oportunidade em que foram localizados os bens subtraídos da vítima Virgílio e, ainda, a chave de fenda utilizada no desidrato criminoso, conforme auto de exibição e apreensão do evento 1, p_flagrante1, fl. 17. 



    Salienta-se que o Laudo Pericial n. 2024.04.02623.24.003-16 (evento 84 do APF), atestou o arrombamento nas residências das vítimas.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. BAIXO VALOR FURTADO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL À VÍTIMA. REINCIDÊNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se revela possível a aplicação do princípio da insignificância, a despeito do baixo valor dos bens subtraídos. É que, além de se tratar da forma qualificada do delito, os pacientes são reincidentes em crimes dessa mesma natureza, circunstância essa que afasta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “ilegalidade do acórdão do STJ que manteve a condenação dos pacientes pelo crime de tentativa de furto qualificado, embora insignificante a conduta a eles imputadas”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para “absolver os pacientes da imputação do crime de tentativa de furto, dada a atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III)”.



    É o relatório. Decido. 



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Sobre o caso concreto, colhe-se do ato impugnado: (Doc. 9)



    Para a aplicação do princípio da insignificância, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 84.412/SP, de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello, julgado em 19-10-2004, considerou necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença cumulativa dos seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta; b) a inexistência de periculosidade social do fato; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão provocada ao bem juridicamente tutelado. 



    [...]



    No caso, como consta na decisão agravada, não se revela possível a aplicação do princípio da insignificância, a despeito do baixo valor dos bens subtraídos. É que, além de se tratar da forma qualificada do delito, os pacientes são reincidentes em crimes dessa mesma natureza, circunstância essa que afasta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    Com base nas referidas premissas, e considerando a análise ampla da conduta em questão, não há como afastar o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente diante dos registros de que os pacientes são “reincidentes específicos em crimes patrimoniais”. Além disso, os delitos foram cometidos mediante rompimento de duas residências e em concurso de agentes, configurando, portanto, a forma qualificada. Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016)



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente